Tribunal: TJDFT
Processo: 0750619-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0750619-23.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: JPW INCORPORACOES CONSTRUTORA &amp; LOCACAO DE IMOVEIS EIRELI - ME AGRAVADO: GRAFICA MOURA LTDA - EPP DESPACHO À agravada para manifestar-se sobre o agravo interno. Após, conclusos. I. Brasília, 05.04.2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR